Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002123-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), DAIANE ALVES MARTINS - CPF: 047.159.991-37 (AGRAVANTE), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (AGRAVADO), CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI - CPF: 881.656.470-91 (ADVOGADO), MARCELO GIOVANNI VARGAS MUNHOZ - CPF: 581.269.100-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPARECIMENTO DA RÉ AO PROCESSO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – DECISÃO QUE RELEGOU A APRECIAÇÃO DA PEÇA DE DEFESA PARA DEPOIS DO SEU CUMPRIMENTO – DECISÃO QUE ENCONTRA AMPARO NO TEMA
1040 DO STJ
– PRETENSÃO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO A ANÁLISE DA REFERIDA PEÇA – IMPOSSIBILIDADE – DIREÇÃO DO PROCESSO QUE COMPETE AO JUÍZO DE ORIGEM NA FORMA DOS PODERES QUE LHE SÃO CONFERIDOS PELO ARTIGO 139 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o TEMA 1040 do Superior Tribunal de Justiça n
a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

A decisão agravada que relegou a apreciação da peça de defesa para depois do cumprimento da liminar encontra amparo na legislação de regência mormente no Tema 1040 do STJ não havendo qualquer irregularidade na medida adotada.

A pretensão de que seja determinada a apreciação da referida peça pelo juízo de origem revela-se impertinente, valendo ressaltar que
a direção do processo cabe ao Juízo de origem na forma do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil que lhe confere o poder de determinar a prática de atos
que assegurem o regular andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002123-97-2025

AGRAVANTE:
DAIANE MARTINS

AGRAVADA:
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Daiane Martins, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado Relegou a análise dos pedidos formulados na contestação para depois da apreensão do bem, objeto da garantia fiduciária.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que
a decisão agravada, ao postergar a análise dos pedidos constantes da

contestação para após a etapa de apreensão do veículo, viola os princípios basilares da economia processual e da celeridade (art. 4o, 6o e 139, CPC), pilares do ordenamento jurídico que vedam a realização de atos inúteis ou procrastinatórios.

Assevera que no caso a improcedência da ação é evidente desde sua origem, uma vez que restou incontroverso nos autos que a Agravada não cumpriu o requisito essencial de constituir a Agravante em mora, conforme exige o Decreto-Lei 911/69, acrescentando que a tentativa de notificação extrajudicial foi devolvida por “endereço insuficiente”, circunstância que, conforme demonstrado por documentos e imagens anexadas (inclusive registro histórico do Google Street View), decorre de falha operacional ou desídia da própria Agravada,

e não de omissão da Agravante.

Assinala que

a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão na qual assevera que a Agravante adquiriu o financiamento do veículo “Renault, Modelo: SANDERO Expression Hi-Flex 1.0 16V 5p, Potência: 1.0 CV, Cor: PRATA, Placa: OBO4G69, Chassi: 93YBSR7RHDJ563063, Renavam: 502034459, Ano Fab/Mod: 2012/2013”, no entanto, descumpriu suas obrigações contratuais,

e que teria realizado a notificação da Recorrida conforme o artigo 2o e seu parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/69.

Verbera que, no entanto, a comunicação retornou com a justificativa de “endereço insuficiente” (documento Id no 148360328), sendo concedida a liminar em favor da Agravada, porém, não ocorreu a constituição em mora da Agravante, acrescentando que

a comunicação para caracterização da mora foi endereçada a “Avenida dos Ipês, no 736, Jardim Imperial, Sinop/MT, CEP 78.555-050”, sendo a mesma devolvida

devido a inconsistências no endereço, conforme comprovado no documento Id no 148360328.

Alega que o imóvel situado na Avenida dos Ipês, no 736, possui identificação plenamente visível tanto no muro quanto na fachada, sendo que a alegação de “endereço insuficiente” não se sustenta diante da clareza e precisão da localização descrita, indicando possível falha no processo de entrega ou desinteresse em efetivar a comunicação, sendo que tal circunstância inviabiliza a configuração válida da mora, uma vez que a notificação não foi devidamente concluída por motivos alheios à requerida.

Alega que a Agravante não pode ser penalizada por obstáculos alheios à sua vontade, especialmente, quando há robusta evidência visual da viabilidade de localização do endereço estando o imóvel identificado tanto na fachada quanto no muro da propriedade.

Assinala que o Juízo
a quo
relegou a análise da contestação apresentada para depois do cumprimento da liminar,
concernente a apreensão do veículo, entretanto, deixou de observar que a constituição em mora da devedora é pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta constitui nulidade absoluta, acrescentando que para que uma Ação de Busca e Apreensão seja formalizada, é obrigatória a prévia notificação do devedor sobre sua situação de inadimplência, constituição em mora devidamente comprovada por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento.

Pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada,
determinando-se que o Juízo
a quo
aprecie os argumentos sustentados na contestação
, especialmente, a preliminar de inexistência de constituição da Agravante em mora.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme

se verifica, a Agravante se insurge com relação a decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado, relegou a análise

da contestação apresentada pela Agravante para depois do cumprimento da liminar deferida em favor da parte Agravada.

Da detida análise do processo de origem,

constata-se que o Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão sustentando o inadimplemento contratual da Agravante em relação a contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, sendo deferida liminar em seu favor e determinada a expedição de Mandado de Busca e Apreensão e citação da Agravante.

Antes da efetivação do cumprimento da liminar a Agravante compareceu aos Autos espontaneamente requerendo habilitação de seus patronos e apresentou contestação ID 160241868, suscitando ausência de sua constituição em mora.

Consta petição do Agravado em que alega que na Ação de Busca e Apreensão a defesa somente deve ocorrer após o cumprimento da liminar invocando o TEMA 1040 do STJ.

Constata-se que expedido Mandado de Busca e Apreensão o bem não foi encontrado, conforme certidão acostada aos autos ID 165362119, havendo, ainda, pedido da Agravante para que o Juízo analise a contestação apresentada antes do cumprimento da medida liminar, sobrevindo a decisão ora Agravada em que o Juízo fundamenta que será analisada a referida peça após o cumprimento da liminar já deferida no caso.

Referida decisão ensejou o presente recurso em que a Agravante pretende, em síntese que seja determinado ao juízo
a quo

analisar a contestação apresentada na qual, pretende o reconhecimento da ausência de constituição em mora e obstar, de consequência, o cumprimento da medida liminar.

Não assiste razão à Agravante.

Com efeito, inicialmente, cumpre registrar que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação de regência, valendo ressaltar que o artigo
Art. 3o do Decreto-Lei 911/69 estabelece o seguinte:

Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o Despachada a inicial e executada a liminar, o réu será citado para, em três dias, apresentar contestação ou, se já tiver pago 40% (quarenta por cento) do preço financiado, requerer a purgação de mora
.

Cumpre anotar, ainda, que conforme
o TEMA 1040 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
.
”

Nesse contexto, verifica-se que a Agravante compareceu aos Autos apresentando contestação antes mesmo do cumprimento da liminar, atropelando o ordenamento jurídico aplicável ao caso com a pretensão de afastar o cumprimento da decisão judicial.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pela Agravante,
a decisão Agravada relegando a apreciação da contestação para depois do cumprimento da medida liminar está em conformidade com a Lei de Regência aplicável ao caso

e com o TEMA 1040 do STJ
que é claro ao estabelecer que a

análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.

No caso o fato é que a Agravante busca obstar o cumprimento ordem judicial vindo aos autos apresentar a peça de defesa, antes mesmo do cumprimento da liminar e de sua citação, tanto assim, que o mandado de busca e apreensão não chegou a ser cumprido, visto que o Oficial de justiça não localizou o bem embora a Agravante já tivesse comparecido aos autos e apresentado defesa, portanto, já sabia da existência da ação.

Ademais, necessário ressaltar que
revela-se impertinente a pretensão da Agravante de que este Sodalício

expeça determinação compelindo o Juízo a apreciação da sua peça de defesa apresentada
, inclusive,

antes do momento processual adequado,
em desacordo com o rito processual que deve ser observado,
não sendo demais registrar que
a direção do processo cabe ao Juízo de origem na forma do que dispõe o artigo 139 do Código de Processo Civil
que lhe confere o poder de determinar a prática de atos
que assegurem o regular andamento do processo, sendo, portanto, o Juiz

responsável por conduzir o processo, de acordo com as regras e princípios do ordenamento jurídico como ocorre no presente caso em que a decisão encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante dessas considerações, não há como acolher a pretensão recursal, de forma que
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025